Tribunal: TJBA
Processo: 8060629-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060629-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES AGRAVADO: AMELIA FRANCISCA DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE HERDEIROS VIA SISTEMA PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil contra Antonio de Lima Filho e Amelia Francisca da Silva, visando à satisfação de crédito decorrente de Nota de Crédito Rural no valor de R$ 28.746,36. 2. Certificação da citação da executada Amelia Francisca da Silva e óbito do executado Antonio de Lima Filho em 16/01/2015. 3. Pedido do Exequente para consulta ao Sistema PrevJud visando localizar herdeiros do executado falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema PrevJud para localizar herdeiros do executado falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Sistema PrevJud foi desenvolvido para agilizar a requisição de informações previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao INSS. 6. O objetivo do Sistema PrevJud é conferir maior celeridade e efetividade na tramitação dos processos previdenciários. 7. O Exequente não comprovou o esgotamento das diligências para localizar os herdeiros do executado falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao Exequente a adoção das diligências necessárias para a localização de herdeiros, não cabendo ser determinada para tal finalidade, a consulta pelo Sistema Prevjud, neste momento processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6º, art. 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07161423220248070000 1941163, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060629-46.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Agravados AMELIA FRANCISCA DE CARVALHO e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR